Tribunal: TJBA
Processo: 8206488-56.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8206488-56.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANDRO CONCEICAO MOURA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO LIMINAR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto por consumidor contra sentença que extinguiu liminarmente Ação De Obrigação De Fazer c/c Indenização Por Danos Morais, ajuizada em face de apontamento de débito prescrito em seu nome vinculado à empresa ré, cuja origem não era de seu conhecimento e cujo contrato não foi apresentado, mesmo após solicitações administrativas. O juízo de origem entendeu que a demanda era predatória e visava apenas benefício sucumbencial, julgando-a inútil diante da prescrição da dívida.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de interesse de agir do autor em pleitear judicialmente a exibição de contrato e reparação por danos morais, diante da resistência da empresa em apresentar o instrumento contratual que originou débito apontado, ainda que prescrito, e se a extinção liminar da ação por suposta litigância predatória foi legítima.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a pretensão resistida mediante tentativas administrativas frustradas, o que caracteriza a necessidade da intervenção judicial.

4. A recusa da ré em apresentar o contrato configura resistência injustificada ao direito à informação do consumidor.

5. A cumulação dos pedidos é juridicamente possível, e a análise da reparação por danos morais deve ocorrer após instrução processual.

6. A extinção do feito sem citação viola o contraditório e o devido processo legal, sendo incabível sob fundamento de predatória a demanda que apresenta elementos mínimos de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Tese de julgamento:

"1. Há interesse de agir em ação de exibição de contrato e indenização por danos morais quando demonstrada a pretensão resistida por meio de tentativas administrativas frustradas.

2. A extinção liminar do processo, sob alegação de litigância predatória, não se sustenta quando presentes os requisitos legais de admissibilidade da ação."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, arts. 17, 330 e 396.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.193.764/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27.10.2010; Súmula 359 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível Nº
8206488-56.2025.8.05.0001
, em que é apelante
ALEX SANDRO CONCEICAO MOURA
e apelado
MAGAZINE LUIZA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento e julgamento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA